Tribunal: TCU
Processo: 015.981/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que apreciou processo de auditoria que teve por objetivo avaliar os mecanismos adotados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e agências conveniadas para fiscalizar a qualidade da prestação do serviço de distribuição de energia elétrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de monitoramento do Acórdão 651/2016-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.1.2 e 9.1.3; implementadas as recomendações dos subitens 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5; não mais aplicável a recomendação do subitem 9.2.1; e em cumprimento a determinação do subitem 9.1.1, todos do Acórdão 651/2016-TCU-Plenário ; 9.2. apensar em definitivo os presentes autos ao TC Processo 013.046/2014-4 ; 9.3. dar ciência desta deliberação à Aneel.